Tribunal: TJES
Processo: 5005374-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005374-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS NETO
RECORRIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005374-69.2022.8.08.0024

RECORRENTE:ANTÔNIO BANDEIRA DOS SANTOS NETO

RECORRIDO:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e outro

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESISTÊNCIA DE VÔO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. REEMBOLSO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização ajuizada por
ANTONIO BANDEIRAS DOS SANTOS NETO
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
. e
MM TURISMO & VIAGENS S.A.
O autor afirma ter adquirido passagens aéreas junto à requerida MM Turismo, em voo a ser operado pela companhia aérea requerida, em viagem a ser realizada na data de 15/03/2020. Aduz que devido à pandemia do coronavírus solicitou o cancelamento da passagem, sendo informado que o reembolso integral ocorreria. No entanto, alega que o ressarcimento não foi efetuado, tendo a 1ª requerida deixado em aberto o valor da passagem. Afirma que ao tentar utilizar a passagem em aberto foi surpreendido com a informação de que o crédito havia expirado. Se sente lesado, pois aduz não ter sido possível nem o reembolso, nem a remarcação. Com isso, pleiteia pela condenação das rés no reembolso da quantia de R$579,15 ou, subsidiariamente, na disponibilização do crédito para utilização dentro do prazo legalmente previsto. Além disso, postula pela condenação das rés em danos morais.

Em contestação (ID.3359015), a Recorrida MAXMILHAS alegou ilegitimidade passiva, sob argumento de que as políticas de reembolso e cancelamento são determinadas pela companhia aérea. Além de alegar a inexistência de falha na prestação de serviços, sob justificativa de que após os créditos expirarem o valor permanece no caixa da companhia aérea e só esta é capaz de efetuar o reembolso.

Já a requerida AZUL, em contestação (ID. 3359021), alegou a inexistência de dano moral e culpa exclusiva de terceiro, no caso a MAXMILHAS, vez que o bilhete foi adquirido via agência de turismo e que a AZUL não teria qualquer ingerência sobre as tratativas e pedidos de cancelamento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3359031), tendo o juízo de piso resolvido a lide nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por
ANTONIO BANDEIRAS DOS SANTOS NETO
resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)
CONDENAR a requerida AZUL no pagamento de
R$260,47,

com correção monetária desde a data do desembolso do autor, ocorrido em 29/01/2020 (ID n° 12239623) pelo índice INPC, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do encerramento do prazo de pagamento, que ocorreu em 14/03/2021;

b) Julgar improcedente o pedido de dano moral em face das requeridas, bem como o pedido de dano material em face da ré MM TURISMO & VIAGENS S.A .
”

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 3359095), sustentando que não foram enfrentadas as teses trazidas à exordial. No mais, aduz que houve falha na prestação de serviço pela Requerida MAXMILHAS, na medida em que o impediu de optar pelo reembolso integral do valor das passagens, bem como porque não respeitou o prazo integral para uso do crédito e deixou de realizar o repasse, ao consumidor, do reembolso recebido da Azul, razão pela qual deve ser reformada a sentença para julgar procedente o pleito indenizatório quanto à Requerida MAXMILHAS, afastando o direito à taxa de intermediação no valor de R$ 27,11. Ademais, sustenta, ainda, a ocorrência de danos morais, considerando a perda do tempo útil do consumidor e a falta de ressarcimento do valor devidamente pago pelas passagens no prazo legalmente previsto.

Ambas as Requeridas apresentaram contrarrazões (ID. 3359103 e 3359104), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Oportunamente, concedo a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Inicialmente, quanto à alegação preliminar do Recorrente de que a sentença guerreada não enfrentou as teses e jurisprudências trazidas, saliento que não assiste razão, uma vez que o Juiz, quando da promulgação da sentença, não é obrigado a discutir todas as fundamentações trazidas pela parte. Este, inclusive, é o entendimento do STJ, vejamos:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Isto posto, passo à análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos morais, decorrente do não reembolso do valor da passagem cancelada pelo autor, no período da pandemia.

Deste modo, verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

Em análise detida dos autos, analisando o conjunto probatório, as Recorridas, em momento algum, demonstraram fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015.

Desta forma, considerando-se que o reembolso deveria ter sido realizado no prazo de 12 meses a partir da data em que o voo deveria ter ocorrido, e não foi realizado no prazo estipulado, resta configurada a falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Isto posto, ouso discordar do douto Magistrado
a quo,
uma vez que entendo que a sentença guerreada deve ser parcialmente reformada, no tocante a indenização por danos morais.

No que tange ao valor do dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte das Requeridas, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a parte Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Quanto à responsabilidade da Requerida MAXMILHAS acerca do reembolso das passagens, em que pese a Requerida AZUL alegar que disponibilizou o crédito integralmente à MAXMILHAS, inexistem provas nesse sentido por parte da Azul.

Ademais, no tocante ao pleito de afastamento do direito da Recorrida MAXMILHAS à taxa de intermediação e consequente ressarcimento do valor de R$ 27,11, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, mantendo-a intocada neste ponto.

Não há que se falar no ressarcimento do valor de R$27,11, relacionado ao serviço de intermediação prestado pela agência de turismo, visto que a Lei n° 14.046/2020 estabelece no §7º de seu art. 2º que, na hipótese de cancelamento de serviços ou reservas decorrentes da pandemia da covid-19, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, deverá ser deduzido do crédito a ser disponibilizado ao consumidor os valores relativos aos serviços de agenciamento e de intermediação prestados.

Portanto, merece parcial reforma a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, na forma ora exposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais conforme
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que o aludido processo trata-se de atraso de reembolso de passagens aéreas, em prazo superior a 12 meses, caracterizando evidente falha na prestação de serviços e o dever de indenizar.

Contudo, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito.

Neste caso, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados não possuem o condão de garantir o efetivo caráter pedagógico do dano moral, capaz de garantir a justa reparação ao dano causado, razão pela qual voto pela
majoração
dos danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É como voto.